Tribunal: STF
Processo: HC 270139
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Salomao Victor Pereira dos Santos e William Roger Calixto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus n. 1.033.423/SP, por entender incabível o writ como substitutivo de recurso próprio e por não vislumbrar ilegalidade manifesta no acórdão do Tribunal de origem. 
2. Os agravantes foram denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º-B, do Código Penal, art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 e art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, em concurso material (art. 69 do Código Penal), relacionados à organização criminosa voltada à subtração mediante fraude eletrônica e posterior ocultação e dissimulação de valores. 
3. A defesa alegou incompetência territorial do juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP, sustentando que os atos de lavagem ocorreram em múltiplas localidades e que o foro natural seria o Estado do Ceará, onde residem a maior parte dos investigados e foram realizadas diligências relevantes. 
4. O Tribunal de origem fixou a competência em São Paulo com base na conexão (art. 76 do Código de Processo Penal) e na regra do art. 78, inciso II, alínea a, do Código de Processo Penal, considerando que a lavagem de capitais é o delito mais grave e teria sido praticada principalmente na cidade de São Paulo. 
5. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental, entendendo que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada e que as razões recursais não trouxeram elementos novos capazes de infirmá-la. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
6. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na decisão monocrática que não viabilizou a sustentação oral e se há ilegalidade manifesta na fixação da competência territorial do juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
7. A decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade nem configura cerceamento de defesa, pois a interposição de agravo regimental permite que a matéria seja apreciada pelo órgão colegiado. 
8. A prolação de decisão monocrática é plenamente possível quando todas as questões são amplamente debatidas e há jurisprudência dominante sobre o tema, mesmo que haja pedido de sustentação oral. 
9. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sendo admissível a concessão da ordem de ofício apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na hipótese. 
10. A competência territorial foi fixada com base na conexão entre os delitos e na regra do art. 78, inciso II, alínea "a", do Código de Processo Penal, considerando que o delito de lavagem de capitais, o mais grave, teria sido praticado principalmente na cidade de São Paulo. 
11. A alegação de que as transferências financeiras ocorreram em diversas localidades e de que parte dos investigados reside no Estado do Ceará não é suficiente para infirmar a conclusão do Tribunal de origem, sendo necessário exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a cognição sumária do habeas corpus. 
12. Não há violação manifesta ao princípio do juiz natural ou ao devido processo legal, tampouco ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática proferida por relator não afronta o princípio da colegialidade nem configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral, quando há possibilidade de interposição de agravo regimental para apreciação pelo órgão colegiado. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sendo admissível a concessão da ordem de ofício apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 3. A competência territorial deve ser fixada com base nas regras de conexão e na aplicação objetiva das normas legais de competência, considerando o quadro fático delineado na denúncia. 4. A análise da predominância territorial das condutas de lavagem de capitais em cenário plurilocal e de imputações complexas demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.
(HC 1.033.423 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte impetrante pretende:

b) O reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo, por violação ao disposto no art. 70 do Código de Processo Penal e ao princípio do juiz natural; 
c) A declaração de nulidade absoluta de todos os atos decisórios proferidos pelo referido Juízo;
d) A determinação da remessa imediata dos autos à Justiça Estadual do Estado do Ceará, foro natural do feito, com base na regra do local da consumação do delito;

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator, acerca da fixação da competência territorial do juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP:

O Tribunal de origem enfrentou de forma direta e fundamentada a alegação defensiva de incompetência territorial. Consoante consignado no acórdão impugnado, a persecução penal não se limita a um fato isolado, mas envolve, em tese, a prática de organização criminosa e de lavagem de capitais, delitos autônomos e conexos ao crime antecedente, cuja dinâmica se projeta no tempo e no espaço, com múltiplos atos de execução e ocultação de valores distribuídos em diversas unidades da Federação. Nesse contexto, reconheceu-se a incidência das hipóteses de conexão previstas no art. 76, incisos I e II, do Código de Processo Penal, bem como a aplicação das regras do art. 78 do mesmo diploma legal.
A Corte estadual assentou que o delito de lavagem de capitais ostenta a pena mais grave dentre os imputados e que, segundo a narrativa acusatória, as condutas a ele relacionadas teriam se concentrado principalmente na cidade de São Paulo, razão pela qual fixou a competência naquele foro, com fundamento no art. 78, inciso II, alínea a, do Código de Processo Penal. Tal conclusão não decorreu de critério de prevenção ou de conveniência investigativa, mas da aplicação objetiva das normas legais de competência, a partir do quadro fático delineado na denúncia e examinado pelo órgão colegiado do Tribunal a quo.
As alegações de que as transferências financeiras ocorreram em diversas localidades e de que parte relevante dos investigados reside no Estado do Ceará não são suficientes, nesta via estreita, para infirmar a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem. A aferição da predominância territorial das condutas de lavagem, em cenário plurilocal e de imputações complexas, demandaria exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária do habeas corpus. Não se evidencia, portanto, violação manifesta ao princípio do juiz natural ou ao devido processo legal, tampouco ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, à luz da Constituição da República.

Nesse sentido, conforme bem exposto, “A Corte estadual assentou que o delito de lavagem de capitais ostenta a pena mais grave dentre os imputados e que, segundo a narrativa acusatória, as condutas a ele relacionadas teriam se concentrado principalmente na cidade de São Paulo, razão pela qual fixou a competência naquele foro, com fundamento no art. 78, inciso II, alínea a, do Código de Processo Penal.“.

Desse modo, como apontado pelo Superior Tribunal de Justiça - “A aferição da predominância territorial das condutas de lavagem, em cenário plurilocal e de imputações complexas” - de modo a acolher a tese defensiva de incompetência - tornaria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, as seguintes ementas:

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente